Tribunal: TJMT
Processo: 1019588-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019588-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (INTERESSADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE), JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA DATA PRÓXIMA. PACIENTE COM ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 19 de novembro de 2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com audiência de instrução designada para 05 de agosto de 2025, alegando-se excesso de prazo para formação da culpa e violação de domicílio por busca baseada apenas em denúncia anônima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação da audiência de instrução e julgamento para data distante (05/08/2025) configura excesso de prazo para formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente reincidente e preso com expressiva quantidade de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do excesso de prazo não se realiza mediante simples operação aritmética, mas através da aplicação do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, o número de acusados e a atuação das partes e do juízo.

4.

O feito vem tramitando regularmente, sem qualquer indício de desídia ou negligência por parte do juízo impetrado, tendo o inquérito policial sido distribuído em 04/12/2024, a denúncia oferecida em 19/12/2024, e o recebimento da denúncia ocorrido em 09/01/2025, demonstrando celeridade na fase pré-processual e no início da ação penal.

5.

A designação da audiência de instrução e julgamento para 05/08/2025 justifica-se pela necessidade de adequação à pauta do juízo, que prioriza os processos com réus presos e aqueles incluídos nas Metas do Conselho Nacional de Justiça, observando critérios objetivos de organização judiciária.

6.

O paciente possui antecedentes (roubo majorado), além de responder a outro processo por tráfico de drogas em concurso com posse ilegal de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

7.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está robustamente demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes: 07 tabletes de cocaína, totalizando 5,585 kg, e 02 porções de maconha, com massa total de 121,40g.

8.

O art. 310, §2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, veda a concessão de liberdade provisória a indivíduos reincidentes, como é o caso do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

1.

Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a designação de audiência de instrução para data distante quando justificada pela necessidade de adequação à pauta do juízo, que observa critérios objetivos de organização judiciária, priorizando processos com réus presos e aqueles incluídos nas Metas do CNJ.

2.

A manutenção da prisão preventiva é medida necessária e adequada quando o paciente possui antecedente, responde a outro processo por crime da mesma natureza e foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 310, §2º, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
Jairo Marcolino Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para formação da culpa, tendo sido preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2024 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, após denúncia anônima.

Sustenta que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, e apesar de o acusado ser primário, possuir endereço fixo e não ter antecedentes criminais, permanece encarcerado. Informa que a denúncia foi recebida em 09 de janeiro de 2025 e a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para 05 de agosto de 2025, o que configuraria excesso de prazo para formação da culpa.

Aduz ainda que a prisão em flagrante seria ilegal, pois decorreu de violação de domicílio, baseada apenas em denúncia anônima, sem investigação prévia, o que contrariaria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O impetrante requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico.

A liminar vindicada restou indeferida consonate decisão de id. 295198899.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 297897862.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 298618859), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus.
Crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003).
Razões da impetração:
Sustenta que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
Improcedência
. Não se constata constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito segue seu curso regular, com movimentações processuais adequadas e designação de audiência de instrução em data próxima, dentro das limitações da pauta judicial. A aferição do excesso de prazo exige análise do caso concreto, não se resolvendo por mero critério aritmético.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Jairo Marcolino Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2024 pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Em resumo, alegou que está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Pois bem.

Calha informar,
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

In casu
, o inquérito policial foi instaurado em 04 de dezembro de 2024, que resultou no oferecimento da denúncia, em 19 de dezembro de 2024, em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

Após redistribuição dos autos do Núcleo de Inquéritos Policiais para a 13ª Vara Criminal, foi determinada, em 09 de janeiro de 2025, a notificação do beneficiário para apresentação de defesa preliminar, bem como deferida representação ministerial para extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido.

A Defesa do paciente postulou a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a transferência do custodiado da Penitenciária Central do Estado (PCE) para o Centro de Ressocialização de Várzea Grande, sob o argumento de risco à sua integridade física em razão de suposta rivalidade entre facções criminosas.

Na decisão de 29 de janeiro de 2025, o pedido de revogação foi indeferido, mantida a prisão preventiva por persistirem os requisitos legais. Quanto ao pleito de transferência entre unidades prisionais, este não foi conhecido, por se tratar de matéria afeta à Administração Penitenciária.

A defesa preliminar foi apresentada em 10 de fevereiro de 2025, oportunidade em que se arguiu preliminar de nulidade da prisão, sob alegação de ausência de fundada suspeita para a busca domiciliar.

Em 21 de fevereiro de 2025, foi proferida decisão rejeitando a preliminar suscitada, sendo, na mesma oportunidade, recebida a denúncia.

Designou-se audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 05 de agosto de 2025, às 14h00, sendo esta a data mais próxima disponível na pauta da Vara, priorizando-se os feitos com réus presos e metas do CNJ.

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se as particularidades do feito, especialmente a designação de audiência de instrução para data próxima, não havendo qualquer indolência judiciária.

Neste contexto, não se verifica qualquer irregularidade a ser sanada, uma vez que a persecução penal vem seguindo o seu regular desenvolvimento, respeitados os pressupostos da duração razoável do processo, com a data da audiência de instrução e julgamento próxima.

Como mencionado anteriormente, tem-se que o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que para a caracterização do constrangimento ilegal, não basta o mero desrespeito aos prazos legais, sendo indispensável a demonstração de ausência de justa razão na demora processual para que seja assegurado ao réu o direito à liberdade.

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Ainda, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Dessa maneira, não cabe falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ademais, cumpre destacar que o paciente não ostenta a primariedade alegada pelo impetrante. Ao contrário, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de indivíduo com antecedentes criminais.

Outrossim, a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está robustamente demonstrada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes: 07 (sete) tabletes de cocaína, totalizando 5,585 kg (cinco quilos e quinhentos e oitenta e cinco gramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 121,40g (cento e vinte e um gramas e quarenta centigramas).

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do delito imputado ao paciente, justificam a manutenção da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, cumpre observar que tal matéria não foi objeto da decisão que manteve a prisão preventiva (id. 293530385), conforme se depreende da análise dos autos.

Outrossim, não foi anexado aos autos a integralidade da ação penal para que se pudesse apreciar, mesmo que superficialmente, a alegação de nulidade por violação de domicílio.

Ademais, a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para a apreciação de questões que demandam aprofundado exame fático-probatório, como a alegada ilegalidade da busca domiciliar.

Impende ressaltar, ainda, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em se tratando de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em tela, não há elementos suficientes nos autos para aferir a legalidade ou ilegalidade da busca domiciliar, o que demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

No que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, imperioso destacar que, no caso em apreço, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Isso porque, conforme já explicitado, o paciente possui antecedentes, responde a outro processo por crime da mesma natureza e foi preso em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

Por todo exposto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Jairo Marcolino Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025